Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728907-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLY OLIVEIRA AGRAVADO: GLAUCO MARTINS DE TOLEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MICHELLY OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara de Família de Brasília, que determinou a desocupação coercitiva do imóvel em que reside a agravante. Esta é a decisão agravada: “Trata-se de ação de cumprimento de sentença na qual a parte autora afirma que realizou acordo com a requerida para que esta permanecesse no imóvel do ex-casal até dia 31/01/2020. Restou consignado no referido acordo que, caso a requerida permaneça no imóvel, bastará ao autor comunicar o juízo a respeito para que seja expedido mandado de desocupação coercitiva. Transcorrido o referido prazo, a requerida ainda permanece no imóvel, motivo pelo qual o autor ajuizou a presente ação. Diante disso, observando que a requerida não cumpriu o acordo, não tendo observado o prazo estabelecido no acordo, defiro a expedição de mandado para que a requerida desocupe o imóvel no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não o faça, proceda-se à desocupação coercitiva, ficando autorizados, desde já, a requisição de força policial e o arrombamento, caso se mostrem necessários. Por economia processual, expeça-se mandado para o cumprimento de ambos os atos ora determinados.” Em suas razões recursais (ID 18588819), sustenta a agravante que o imóvel em questão foi objeto de partilha após a dissolução de união estável havida entre a agravante e o agravado. Discorre que, segundo o acordo firmado nos autos do processo 2015.01.1.031977-3 de dissolução de união estável com alimentos e partilha de bens, a agravante deveria ter deixado o apartamento em que reside (objeto da partilha) no dia 31/01/2020; todavia, a fragilidade de sua saúde e, principalmente, a do filho de ambos (Glauco Júnior, “18 anos de idade, portador de Síndrome de Asperger que é um transtorno neurobiológico enquadrado dentro da categoria Transtornos do Neurodesenvolvimento”, além de epilepsia de difícil controle e depressão grave, com ideação suicida, condição de saúde que requer cuidados especiais como bem relatado nos relatórios médicos em anexo ao presente recurso) impedem-na de deixar o imóvel. Afirma que “dedica integralmente o seu tempo ao cuidado do filho ficando impossibilitada de trabalhar para poder sustentá-los sendo que qualquer alteração em seu lar como, por exemplo, mudança de residência prejudicará comprovadamente a saúde do filho motivo pelo qual requer a agravante que sejam mantidos no apartamento”. Sustenta que “determinar a expulsão de uma família em plena crise proporcionada pelo COVID-19 configura, por si só, grave atentado à dignidade humana, forçando a agravante e seu filho a ficar sem teto em um momento em que o mundo inteiro clama por recolhimento domiciliar”. Por fim requer: “1) A concessão da liminar permitindo que a agravante permaneça no imóvel; 2) Cassar a decisão do juiz a quo, determinando o imediato cerceamento dos efeitos da referida decisão; 2) Dar o provimento integral ao presente recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória, recebendo o recurso no duplo efeito; 3) Intimar o Agravado para, querendo, apresentar sua contraminuta, na forma da lei. 4) Requer os benefícios da justiça gratuita pelos motivos já explanados 5) Condenação de eventuais honorários de sucumbência no percentual de 20%”. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que, excepcionalmente, possível o deferimento do efeito suspensivo requerido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu o pedido de desocupação coercitiva do imóvel descrito nos autos (Rua 35 Norte, Lote 05, Apartamento 801, Águas Claras/DF) no qual reside a agravante. De fato, a sentença homologatória de partilha fixou que “a requerida permanecerá no imóvel descrito na Cláusula 2.1 até 31/01/2020” e, caso decorrido o prazo e o imóvel não fosse desocupado voluntariamente, bastaria ao autor/agravado comunicar o fato ao juízo para o fim de expedição do mandado de desocupação coercitiva. Portanto, não desconheço seja direito do agravado seja o imóvel desocupado. Contudo, os documentos que instruem os autos demonstram que reside com a agravante no apartamento em questão o jovem Glauco Júnior, filho da agravante e do agravado, pessoa que, de acordo com os relatórios médicos acostados nos ID’s 18588822 – 18588825, nesse momento, encontra-se em tratamento médico. A Dra Ellen de Souza Siqueira, CRMDF 18099, no relatório emitido em 08/08/2020, assim narra o estado de saúde do paciente Glauco Júnior: “( ) epilepsia de difícil controle, transtorno de déficit de atenção e alteração em processamento auditivo central, transtorno do espectro autista, disautonomia, transtorno de ansiedade generalizada e depressivo grave (com ideação suicida). Atualmente evolui com piora dos sintomas depressivos, além de ideação suicida, situação agravada pela co-morbidade do transtorno do espectro autista. Não tem condições de participar de embates judiciais. O adolescente necessita ainda manter a sua residência atual, pois há piora, do quadro de humor/depressão grave, além de aumento na frequência das crises epilépticas após mudanças de rotinas em pessoas com autismo. A residência atual é parte essencial para a manutenção da saúde emocional e mental de Glauco”. Referido quadro de saúde já se prestaria a justificar postergação do cumprimento do mandado de desocupação do imóvel mesmo em situações de normalidade: necessidades de saúde do filho que significam demanda de mais tempo para localização de imóvel adequado para residência da família. E agora, mais justificável ainda o adiamento da desocupação o fato da excepcional situação de emergência de saúde pública reconhecida pela Lei Federal 13.979/20, que declarou estado de pandemia por conta do surto do Covid-19, o que dispensa comentários. Embora se compreenda o natural anseio do agravado no sentido de fruir do imóvel que lhe coube na partilha na ação de divórcio, tal não significa a premência que, em confronto com a situação de saúde enfrentada pela agravante e seu filho, faça pender a balança mais acentuadamente de forma a definir efetiva necessidade de cumprimento imediato da desocupação do imóvel. Há, sim, perigo, risco de dano à agravante e seu filho (aliás, também filho do agravado), cujo estado de saúde inspira cuidados mais acentuados e constantes. Diante da situação alarmante enfrentadas no pais e no mundo com o surto de Coronavírus, não se mostra razoável, neste momento, cumprimento de mandado de desocupação de imóvel na contramão das determinações impostas pelas autoridades públicas no sentido de as pessoas permanecerem em isolamento em suas casas. Além disto, nenhum risco de perecimento de direito ao uso e gozo do imóvel pelo agravado; basta a situação de calamidade pública se esmaecer. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, tenho que o mandado de desocupação do imóvel deve ser adiado até o fim do estado de emergência de saúde pública decretado pela Lei Federal 13.979/2020. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime (m)-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora